Tribunal: TRF3
Processo: 5021231-11.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
638/775)

5021231-11.2020.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021231-11.2020.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: INTERCONDORS EXPORT INDUSTRIAL LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAYARA GHALIE CURY - SP311593-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS TAVARES SIMAO - SP406385-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO TAVARES SIMAO - SP285565-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELLA VOIGT THOMPSON VAZ GUIMARAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARLY VOIGT - SP59785-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO NAVARRO VARGAS - SP99999-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA INSUFICIENTE. OPORTUNIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A análise dos autos revela que, em sede de apelação, a agravante INTERCONDORS requereu, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. O pedido foi indeferido, com a determinação para que fosse efetuado o recolhimento tanto do complemento das custas iniciais, como das custas de preparo, conforme determinado pelo art. 1.007 do CPC e Resolução PRES 475/2021 desta E TRF3, sob pena de deserção.

2. A agravante/apelante trouxe aos autos: a) sentença de primeiro grau, posteriormente confirmada por acórdão emanado do Tribunal de Justiça de São Paulo em 13/03/2017 (Apelação Cível 0011466-29.2011.8.26.0576), que declarou nula decisão administrativa de inaptidão das atividades econômicas da empresa, e determinou a reativação de sua inscrição estadual, suspensa desde 2011; b) balancete de verificação relativo ao ano de 2022; c) extrato de consulta ao cadastro de contribuintes de ICMS que indicava a situação inapta em 23/06/2012; e d) cópia da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça deferindo a ela gratuidade da justiça nos autos da Reclamação Trabalhista 38.276/SP.

3. Da análise da documentação apresentada pela parte, tem-se que: 1) o acórdão do TJ/SP acima referido, que confirmou sentença proferida pelo magistrado a quo, e que determinou a reativação da inscrição estadual da empresa agravante, deu-se em 13/03/2017, ou seja, há mais de 9 (nove) anos, de modo que, desde então, presume-se que a empresa agravante desenvolve suas atividades empresarias regularmente; 2) o balancete de verificação relativo ao ano de 2022, foi produzido unilateralmente, e indica prejuízo somente no período considerado; e, 3) a decisão de deferimento de justiça gratuita prolatada no âmbito do C. STJ se deu no bojo de Reclamação Trabalhista, e isto em 29/08/2019, ou seja, há quase 7 (sete) anos.

4. Os documentos juntados no presente recurso não constituem provas robustas, suficientes e aptas a comprovar a incapacidade absoluta da agravante/apelante a justificar a concessão da justiça gratuita, especialmente considerando-se que a empresa vem desenvolvendo suas atividades normalmente há mais de 9 (nove) anos.

5. Não tendo a parte se desincumbido do ônus de comprovar eventual condição de hipossuficiência, há que ser mantida a r. decisão agravada de ID 273874891.

6. Estando a decisão devidamente fundamentada, não está o Magistrado obrigado a analisar todos os pontos aduzidos pela parte para fins de prequestionamento.

7. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5021231-11.2020.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: INTERCONDORS EXPORT INDUSTRIAL LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAYARA GHALIE CURY - SP311593-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS TAVARES SIMAO - SP406385-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO TAVARES SIMAO - SP285565-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELLA VOIGT THOMPSON VAZ GUIMARAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARLY VOIGT - SP59785-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO NAVARRO VARGAS - SP99999-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de agravo interno (ID 274310362) interposto por INTERCONDORS EXPORT INDUSTRIAL LTDA. ME contra decisão monocrática (ID 273874891) que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, e determinou, no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento das custas iniciais, conforme determinado em sentença, bem como das custas de preparo, sob pena de deserção.

A agravante pretende a reforma da r. decisão agravada alegando, em síntese: a) que faz jus ao benefício da justiça gratuita nos termos da Súmula 481/STJ; b) que se encontra em grande dificuldade financeira por ter sido cassada sua inscrição estadual em 31/01/2011, tendo o ato administrativo sido anulado por sentença favorável, posteriormente confirmada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo em 13/03/2017; c) que em razão do tempo de paralisação das atividades empresariais, ainda não recuperou os clientes no mercado, encontrando-se sem produção industrial e sem faturamento; d) que lhe foi concedida justiça gratuita nos autos da reclamação trabalhista no 38276/SP (2019/0179664-5) interposta perante o C. Superior Tribunal de Justiça; e) que em razão do elevado valor da causa (R$ 2.261.577,40), o valor a ser recolhido é insuportável para a situação econômica da pessoa jurídica. Suscita dispositivos legais para fins de prequestionamento. Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do agravo interno perante o órgão colegiado.

Com contrarrazões (ID 274876534), vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Inicialmente, torno sem efeito as decisões de ID’s 278207306 e 279178668, restando prejudicados os embargos de declaração (ID 278794715) e o agravo interno subsequente (ID 280254955).

Não assiste razão à agravante.

A análise dos autos revela que, em sede de apelação, a agravante INTERCONDORS requereu, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. O pedido foi indeferido, com a determinação para que fosse efetuado o recolhimento tanto do complemento das custas iniciais, como das custas de preparo, conforme determinado pelo art. 1.007 do CPC e Resolução PRES 475/2021 desta E TRF3, sob pena de deserção.

Contra a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a parte INTERCONDORS interpôs o presente agravo interno, tendo colacionado documentação que entende comprovar sua incapacidade econômica.

Verifica-se que a agravante/apelante trouxe aos autos sentença de primeiro grau, posteriormente confirmada por acórdão emanado do Tribunal de Justiça de São Paulo em 13/03/2017 (Apelação Cível 0011466-29.2011.8.26.0576), que declarou nula decisão administrativa de inaptidão das atividades econômicas da empresa, e determinou a reativação de sua inscrição estadual, suspensa desde 2011.

Juntou aos autos, ainda, balancete de verificação relativo ao ano de 2022, extrato de consulta ao cadastro de contribuintes de ICMS que indicava a situação inapta em 23/06/2012, e cópia da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça deferindo a gratuidade da justiça em favor da INTERCONDORS EXPORT INDUSTRIAL LTDA. ME nos autos da Reclamação Trabalhista 38.276/SP.

Da análise da documentação referida, tem-se que: 1) o acórdão do TJ/SP acima referido, que confirmou sentença proferida pelo magistrado a quo, e que determinou a reativação da inscrição estadual da empresa agravante, deu-se em 13/03/2017, ou seja, há mais de 9 (nove) anos, de modo que, desde então, presume-se que a empresa agravante desenvolve suas atividades empresarias regularmente; 2) o balancete de verificação relativo ao ano de 2022, foi produzido unilateralmente, e indica prejuízo somente no período considerado; 3) a decisão de deferimento de justiça gratuita prolatada no âmbito do C. STJ se deu no bojo de Reclamação Trabalhista, e isto em 29/08/2019, ou seja, há quase 7 (sete) anos.

Referidos documentos, juntados no presente recurso, não constituem provas robustas, suficientes e aptas a comprovar a incapacidade absoluta da agravante/apelante a justificar a concessão da justiça gratuita, especialmente considerando-se que a empresa vem desenvolvendo suas atividades normalmente há mais de 9 (nove) anos.

Nesse passo, considerando-se que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual condição de hipossuficiência, há que ser mantida a r. decisão de ID 273874891.

Por fim, estando a decisão devidamente fundamentada, não está o Magistrado obrigado a analisar todos os pontos aduzidos pela parte para fins de prequestionamento.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA INSUFICIENTE. OPORTUNIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A análise dos autos revela que, em sede de apelação, a agravante INTERCONDORS requereu, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. O pedido foi indeferido, com a determinação para que fosse efetuado o recolhimento tanto do complemento das custas iniciais, como das custas de preparo, conforme determinado pelo art. 1.007 do CPC e Resolução PRES 475/2021 desta E TRF3, sob pena de deserção.

2. A agravante/apelante trouxe aos autos: a) sentença de primeiro grau, posteriormente confirmada por acórdão emanado do Tribunal de Justiça de São Paulo em 13/03/2017 (Apelação Cível 0011466-29.2011.8.26.0576), que declarou nula decisão administrativa de inaptidão das atividades econômicas da empresa, e determinou a reativação de sua inscrição estadual, suspensa desde 2011; b) balancete de verificação relativo ao ano de 2022; c) extrato de consulta ao cadastro de contribuintes de ICMS que indicava a situação inapta em 23/06/2012; e d) cópia da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça deferindo a ela gratuidade da justiça nos autos da Reclamação Trabalhista 38.276/SP.

3. Da análise da documentação apresentada pela parte, tem-se que: 1) o acórdão do TJ/SP acima referido, que confirmou sentença proferida pelo magistrado a quo, e que determinou a reativação da inscrição estadual da empresa agravante, deu-se em 13/03/2017, ou seja, há mais de 9 (nove) anos, de modo que, desde então, presume-se que a empresa agravante desenvolve suas atividades empresarias regularmente; 2) o balancete de verificação relativo ao ano de 2022, foi produzido unilateralmente, e indica prejuízo somente no período considerado; e, 3) a decisão de deferimento de justiça gratuita prolatada no âmbito do C. STJ se deu no bojo de Reclamação Trabalhista, e isto em 29/08/2019, ou seja, há quase 7 (sete) anos.

4. Os documentos juntados no presente recurso não constituem provas robustas, suficientes e aptas a comprovar a incapacidade absoluta da agravante/apelante a justificar a concessão da justiça gratuita, especialmente considerando-se que a empresa vem desenvolvendo suas atividades normalmente há mais de 9 (nove) anos.

5. Não tendo a parte se desincumbido do ônus de comprovar eventual condição de hipossuficiência, há que ser mantida a r. decisão agravada de ID 273874891.

6. Estando a decisão devidamente fundamentada, não está o Magistrado obrigado a analisar todos os pontos aduzidos pela parte para fins de prequestionamento.

7. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão